Tribunal: TJES
Processo: 5004522-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004522-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFRANIO DE CASTRO ANTONIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDER LUIS WANDEKOEKEN - ES8203-A
AGRAVADO: CASA DE REPOUSO BEM ME QUER LTDA - ME, MARIA DA GLORIA ALMEIDA, ELAIR HENRIQUES SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível d
e
Vila Velha que, apreciando ação de despejo,
indeferiu o pedido liminar de despejo por não preencher os requisitos elencados no art. 59, § 1º do CPC.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que
(i)

é possível o deferimento do despejo com base nos requisitos constantes
d
o art. 300 do CPC;
(ii)

sendo a probabilidade do direito evidente em razão da inadimplência contratual e o
dano irreparável encontra-se presente
na impossibilidade do locador usufruir e gozar da posse direta do bem;
(iii)
que o inadimplemento contratual já alcança 09 meses, chegando a um valor de R$ 23.198,08 (vinte e três mil e cento e noventa e oito reais e oito centavos);
(iv)

requer a tutela antecipada recursal com o despejo e no mérito a reforma da decisão
.

Liminar indeferida
(
Id nº 1544095
).

Sem c
ontrarrazões
,
embora intimado, conforme certidão de Id nº 1873984.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004522-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFRANIO DE CASTRO ANTONIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDER LUIS WANDEKOEKEN - ES8203-A
AGRAVADO: CASA DE REPOUSO BEM ME QUER LTDA - ME, MARIA DA GLORIA ALMEIDA, ELAIR HENRIQUES SILVA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Narra a inicial que o contrato de aluguel foi prorrogado por prazo indeterminado sendo o aluguel ajustado
em acordo
para R$ 2.032,00, estando os valores vencidos de 30.11.2020 a 28.02.2021, no montante de R$ 9.670,00 (
nove mil e seiscentos e setenta reais
),
bem como

aqueles
que venceram durante a tramitação da ação, chegando a inadimplência a 09 meses e o valor a totalidade de R$ 23.198,08 (
vinte e três mil e cento e noventa e oito reais e oito centavos
).

Assim, fica evidente que a demanda circunda no despejo c/c com cobrança de aluguéis e acessórios da locação firmada entre recorrente e recorrido, tendo o indeferimento se embasado na ausência dos requisitos do art. 59 e ss., da Lei de Locações que dispõe que a liminar do despejo por falta de pagamento e seus acessórios,
uma vez que
somente deve ocorrer se o contrato estiver desprovido de uma das garantias do art. 37, da Lei nº 8.245/91.

Assim, por não haver prova da exoneração da fiança, não haveria como deferir a medida, e, subsidiariamente, entendeu o juízo pela ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Quando do exame liminar,
indeferi
a medida, pois entendi, naquela oportunidade, pela necessidade de ouvir a parte contrária, diante do perigo da irreversibilidade da medida, diante do objeto de despejo funcionar uma casa de repouso, entendendo pela necessidade de notificação extrajudicial, sobretudo pela relevância social da utilização do imóvel.

Pois bem.

Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para “
a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
1

Desta feita, correta o posicionamento do juízo porque o contrato no ID nº 1537143 (cláusula décima sétima) consta a existência de garantia – fiança, e não havendo prova da sua exoneração, presume-se que a garantia também prorrogou-se por prazo indeterminado, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO PRORROGAÇÃO DA FIANÇA ART. 39 DA LEI Nº 12.112/09 RECURSO PROVIDO.
1- Com a nova redação conferida ao art. 39 da Lei do Inquilinato, pela Lei 12.112/09, para contratos de fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual em contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal do contrato de locação por prazo indeterminado, também prorroga-se automaticamente (ope legis), resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória (AgInt no AREsp n. 1.358.695/PR)
. 2- Caso concreto em que inexiste previsão contratual acerca da exoneração da fiança em caso de prorrogação automática do contrato, bem como ausente notícia de que o fiador tenha cumprido a exigência referente à notificação insculpida no art. 835 do CC, além de o contrato locatício ter sido firmado após a Lei nº 12.112/09, pelo que o fiador deve ser mantido no polo passivo da lide, haja vista ser solidariamente responsável pela obrigação assumida frente à locadora. 3- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001229, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021) (grifei)

Assim, ainda que o recorrente tenha prestado caução dos últimos três meses de aluguel, não ha como conferir o despejo com base no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, uma vez que o contrato não está desprovido de garantia.

E embora entenda-se pela possibilidade de análise do pedido de despejo, com base no art. 300 do CPC, já que o rol não é taxativo, a ausência de preenchimento do requisito -
irreversibilidade da medida
2

- impede a concessão do efeito pretendido, sobretudo porque o imóvel é utilizado para casa de repouso, e o possível levantamento da caução não alterará o fato de que vários idosos estarão sem moradia.

Portanto, este fato deve ser levado em consideração, sobretudo por restar caracterizado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do recorrido.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

2
Art 300 [...]
§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO
.
ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91.
CONTRATO COM GARANTIA – FIANÇA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA CASA DE REPOUSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU
DE
DIFÍCI
L
REPARAÇÃO EM FAVOR DO RECORRIDO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para
“
a
concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)
.
2.
C
orreta o posicionamento do juízo porque o contrato no ID nº
1537143 (cláusula décima sétima)
consta a existência de garantia – fiança, e não havendo prova da sua exoneração, presume-se que a garantia também prorrogou-se por prazo indeterminado
. Precedente do TJ/ES
.
3.
ainda que o recorrente tenha prestado caução dos últimos três meses de aluguel, não ha como conferir o despejo com base no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, uma vez que o contrato não está desprovido de garantia. E embora entenda-se pela possibilidade de análise do pedido de despejo, com base no art. 300 do CPC, já que o rol
do art. 59 da Lie de Locações
não é taxativo, a ausência de preenchimento do requisito -

irreversibilidade da medida
- impede a concessão do efeito pretendido, sobretudo porque o imóvel é utilizado para casa de repouso, e o possível levantamento da caução não alterará o fato de que vários idosos estarão sem moradia
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.